Tribunal: TJMT
Processo: 0014855-33.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014855-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA - PROVA PERICIAL REQUERIDA NA INICIAL E NA IMPUGNAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVA - SILÊNCIO DA PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A falta de manifestação a propósito do despacho que determina a especificação de provas somente importa na preclusão daquela que foi relacionada de uma forma genérica na inicial, não alcançando a prova pericial notoriamente indispensável à solução da lide, expressamente requerida na inicial.

II - Fica caracterizado o cerceamento de defesa, quando a sentença reconhece que a prova pericial requerida na inicial era indispensável à solução da lide, fundando a sentença de improcedência em tal afirmação.

III - O encerramento da lide sem a produção de tal prova, não se justifica pela simples falta de especificação, reconhecida que foi a sua necessidade pelo próprio julgador.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA.

Trata-se de apelação cível interposta por LINDOMAR FARIAS SANTOS, contra decisão que, prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Fiança, No 0014855-33.2016.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL AS.

Na origem, a parte autora afirma que não realizou negócio jurídico com o banco apelado, aduzindo que a assinatura oposta na cártula, como fiador, é falsa.

Apresentada contestação, a instituição bancária requerida alegou a existência de vinculo entre as partes.

Ato continuo, o Juiz de piso determinou que as partes se manifestarem sobre as provas que ainda desejam produzir.

Como não houve manifestação da parte autora, o Juiz de piso julgou antecipadamente o mérito, improcedendo a ação com fundamento na ausência de provas.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 29177572), aduzindo que;
(i)
a assinatura referente a fiança é falsa;
(ii)
que o único meio de se verificar a falsidade da assinatura é através de perícia grafotécnica;
(iii)
que consignou expressamente em sua petição inicial a necessidade de designação da prova técnica;
(iv)
que na impugnação reiterou o pedido o pedido da realização da pericia grafotécnica;
(v)
afirma que em mais de uma ocasião, deixou claro que a necessidade da pericia, sendo impossível improceder a ação sob alegação sob o fundamento de que deixou de atender o despacho para especificação de provas;
(vi)
requer o retorno soa autos para origem para a realização da prova pretendida.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020